Tribunal: TJDFT
Processo: 0707214-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA OPERACIONAL DA TRANSPORTADORA. IMPOSSIBILIDADE DE VIAJAR NO HORÁRIO PREVIAMENTE AGENDADO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso da ré visando a afastar a obrigação de indenizar ou diminuir o seu valor.
2 – Responsabilidade civil. Falha operacional da transportadora. Voo com conexão que foi programada para horário anterior à chegada da primeira viagem. A orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstâncias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, não obstante o erro operacional da ré, que programou voo com conexão que se iniciava antes do horário de chegada do primeiro voo (ID. 29170535), não restou demonstrado dano que transborde ao campo dos direitos da personalidade, mormente porque a situação adversa foi minimizada com a prestação de assistência material (hospedagem) e a realocação da passageira em voo subsequente. A alegação da autora de ausência de fornecimento de alimentação, bem como, de impossibilidade de comprar no hotel por conta do horário, por si só, não respalda a reparação moral, sobretudo porque tal situação poderia ter sido contornada por meio de outras opções (como por exemplo, aplicativos de entrega) que demandavam exclusiva ação da autora. Assim, o fato caracteriza-se como mero dissabor a que todos estão sujeitos. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J